Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-52.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005546-52.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA - CPF: 327.467.468-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306
DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
ACERVO PROBATÓRIO QUE ATEST
A
SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EBRIEDADE –
DESNECESSIDADE
DE
EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos,
por meio
dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelo policial militar que efetuou a abordagem, corroborada pelo
Termo de Constatação de Embriaguez
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
or

JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA

em face da
r. sentenç
a vista no ID
231758188
,
proferida
pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
nos autos da ação penal n.º
1005546-52.2022.8.11.0006
,
na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
no

artigo

306,
caput
c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
,

à

pena
privativa de liberdade
de
09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semi
a
berto

e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
, sem prejuízo da
suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
p
elo prazo de

0
3

(
três
)
meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
231758199
,
o apelante almeja a
absolvição
sob o viés da
insuficiência probatória
, bem como prequestiona

a matéria impugnada no recurso.

E
m contrarrazões
vistas no
ID
231758202
, o Ministério Público
rechaça
o
s
argumento
s

defensivo
s e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do
parecer
encontradiço
no ID
233855654
,

opinou pelo
desprovimento

do
recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta para julgamento
.
Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID

231758196)
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo
apresentado pelo réu
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos
para sua admissibilidade
.

Verte da denúncia que
,
no dia
24 de dezembro de 2021, por volta das 01h30min, em via pública, qual seja, Avenida José Pinto de Arruda, próximo a 3R Materiais de Construção, Bairro Santa Cruz,
em
Cáceres/MT,
JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA
, com consciência e vontade, sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação,
conduziu a motocicleta Honda/CG Titan, cor vermelha, placas JZC-7341
,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração.

Conforme con
s
ta da narrativ
a
ministerial,
uma guarnição da Polícia Militar
realizava
rondas ostensivas pela cidade
quando
avistou o increpado conduzindo a motocicleta Honda/CG Titan e realizando manobras
de “
zigue-zague
”
na via, motivo pelo qual foi abordado
; d
urante a
entrevista
verificou-se que
JACKES
apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como dificuldade de equilíbrio,
fala alterada
, agressiv
idade
, arrogân
cia
, exalta
ção
,
além de mostrar-se
irônico, dispersivo,
com
olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, motivo pelo qual
foi preso em flagrante
.

Por tais fatos

JACKES
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB e a
o final da regular instrução processual, a
exordial acusatória
foi julgada procedente com a condenação do réu
à pena privativa de liberdade
de
09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime
semi
a
berto

e ao pagamento de
13 dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
, be
m como a suspensão da C
arteira
N
acional de
H
abilitação
p
elo prazo de

03 (três)
meses.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
, passo à análise do mérito.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório,
da detida análise dos
autos,
estou convencido de que

a tese
absolutória
não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar
que
,

com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

A
lém disso,
com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo
do
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova,
consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in
casu
,
a

materialidade
e
autoria delitiva
s
est
ão
devidamente comprovada
s
por meio d
o
auto de prisão em flagrante delito
(ID

231757717
)
;

d
o boletim de ocorrência
nº
2021.338081 (ID
231757718
)
;
do

Termo
de Constatação de

Embriaguez
(ID
231757728
)
;
sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução pena
l
.

Com efeito, verifica-se que

conquanto o réu tenha
permanecido em silêncio durante seu interrogatório judicial, conforme restou certificado no Termo de Audiência de ID
231758183
,
não se descuida que

na fase policial (ID
231757724
),
admitiu ter conduzido veículo automotor após o uso de bebida alcoólica
, afirmando que
“
estava em casa onde havia ingerido bebida alcóolica
quando
resolveu buscar um amigo, e no caminho, mais precisamente na esquina da casa de materiais de construção
3R
foi abordado por uma guarnição da polícia militar
”

sic
;

contudo,
negou
ter
realizado manobras perigosas naquela ocasião.

Em juízo
, foram ouvidas três testemunhas,
Valdinéia Arruda Justiniano,
Sullywan
da Silva
e
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz

(ID 231758181)
,
todos
Policiais Militares que participaram da ocorrência,

contudo,
apenas
Sullywan
da Silva
recordou-se com clareza dos fatos, narrando que
naquela data a guarnição policial realizava rondas rotineiras na cidade quando avistaram u
m
indivíduo
conduzindo um
veículo
de forma imprudente, realizando movimentos de “
zigue-zague
” na pista.

A testemunha compromissada contextualizou que não havia grande fluxo de veículos
, de modo que foi possível constatar à toda evidência a
condução perigosa adotada pelo acusado; diante disso, os agentes públicos procederam a abordagem do
réu e de
imediato verificaram que ele apresentava
explícitos
sinais
de embriaguez
, razão pela qual foi ofertada a submissão ao teste de alcoolemia,
mas
JACKES
se
recusou a passar pelo exame
e então
foi
lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez e
o réu encaminhado à Delegacia.

A
s
declarações testemunhais são
inteiramente
corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente pelo
Termo
de Constatação de Sinais de Embriaguez
(ID
231757728
), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava

dificuldade no equilíbrio,
odor de álcool no hálito,
olhos vermelhos,
além de mostrar-se agressivo, arrogante, exaltado,
irônico, falante e disperso.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico
valor probatório ao teste
de alcoolemia
e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de
prova e ainda nesse

aspecto
, importante
destacar o
Enunciado Orientativo n.º 08
, evidenciando que a ju
risprudência deste e. Sodalício
está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade
, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que
, como já dito, o crime do art. 306 do CTB é de
perigo abstrato
, bastando
para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando
-se
a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem
.

Neste sentido, de total pertinência o seguinte julgado do
eg
. STJ:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente
baseou-se
nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental
desprovido.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
06/08/2021) – destaquei.

Diante de tais elementos
de convicção,
e a
fim de
evitar tautologia,
em razão
do q
uanto já declarado na r. sentença,
denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que
comprova
a
ação do réu de
condu
zir
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool,
mostra
ndo
-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro,
restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JACKES DOUGLAS DA SILVA JUNQUEIRA
,

mantendo
incólume

a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT n
a ação penal n.º
1005546-52.2022.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024